Tribunal: TJPA
Processo: 0010618-60.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0010618-60.2017.8.14.0028
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: FLÁVIO VINICIUS PEREIRA OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS PELAS PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O laudo de exame de corpo de delito constatou tão somente lesões provocadas por instrumento de ação contundente, o que corrobora as declarações da ofendida, que em juízo relatou que foi agredida com socos pelo apelante. Ademais, o fato da perícia não ter constatado mordidas nem queimaduras no seu corpo não abala a credibilidade do seu depoimento, motivo pelo qual a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, pois a autoria e a materialidade do delito ficaram comprovadas.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 03 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

FLÁVIO VINICIUS PEREIRA OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP, pela prática do crime do art. 129, §9º do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas produzidas nos autos não são suficientes para manter o édito condenatório porque não demonstram que praticou o crime.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, tendo em vista que as provas não deixam dúvidas em apontar o recorrido como autor do crime.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o apelante manteve união estável com a menor M.B.B. por 02 (dois) anos.

Não aceitando o fim do relacionamento, o apelante efetuou ligação telefônica para M.B.B., lhe convidando para ir a sua residência no dia 19/12/2016. Ao chegar no local, o recorrente agrediu a vítima com socos, mordidas e queimou sua pele com uma faca.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante alega que as provas produzidas nos autos não são suficientes para manter o édito condenatório porque não demonstram que praticou o crime.

Com efeito, o laudo de exame de corpo de delito (fls. 25 do inquérito policial em apenso), constatou tão somente lesões provocadas por instrumento de ação contundente, o que corrobora as declarações da ofendida, que em juízo (depoimento gravado na mídia de fls. 25), relatou que foi agredida com socos pelo apelante. Ademais, a circunstância do laudo não ter constatado mordidas nem queimaduras no seu corpo não abala a credibilidade do seu depoimento, motivo pelo qual a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, pois a autoria e a materialidade do delito ficaram comprovadas.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator